Tribunal: TJDFT
Processo: 0000781-16.2020.8.07.0013
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. REMISSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ADEQUADA. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DO REEDUCANDO. UTILIDADE. LAPSO TEMPORAL. MAIORIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - A jurisprudência pátria possui entendimento já consolidado no sentido de que a superveniência da maioridade penal não interfere na apuração de ato infracional ou na aplicabilidade de medida socioeducativa em curso, enquanto não atingida a idade de 21 (vinte e um) anos, sendo inclusive tema da Súmula no 605, editada pelo c. STJ.
2- O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 126, parágrafo único, determina a possibilidade de autoridade judiciária conceder a remissão que poderá ensejar a suspensão ou extinção do processo, quando atender às circunstâncias e conseqüências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional.
3- Mantém-se a remissão aplicada como forma de extinção do processo no qual se apura prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, quando as condições pessoais do representado não indicam nova prática de ato infracional, conjugando-se o fato de o adolescente estar trabalhando e longo transcurso do prazo entre a data do fato e o deferimento da remissão.
4. Apelo não provido.